Tribunal: TJSP
Processo: 1036269-33.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação. Ação para recredenciamento de motorista de aplicativo cumulada com indenizatória por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Descredenciamento do autor do quadro de motoristas parceiros, sob o argumento de infração contratual. Pretensão de restabelecimento do vínculo. Descabimento. Descredenciamento fundado em "cobrança de cliente em valor a

Ementa:
Apelação. Ação para recredenciamento de motorista de aplicativo cumulada com indenizatória por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Descredenciamento do autor do quadro de motoristas parceiros, sob o argumento de infração contratual. Pretensão de restabelecimento do vínculo. Descabimento. Descredenciamento fundado em "cobrança de cliente em valor a maior", burlando o sistema, valendo-se o entregador de "maquininha de pagamento não pareada ao aplicativo do Ifood". Possibilidade de rescisão contratual, independente de prévia notificação, a critério das partes, em homenagem ao princípio da livre iniciativa privada. Parte autora que impugnou genericamente as alegações da ré.
2. Sentença reformada, para julgar-se improcedente a ação. Recurso provido.